Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-59.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801467-59.2022.8.14.0061

APELANTE: JARDELINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0801467-59.2022.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JARDELINA PEREIRA DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação.

2. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do "advogado predatório", no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal).

3. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0801467-59.2022.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JARDELINA PEREIRA DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 16310666 que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
JARDELINA PEREIRA DA SILVA
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões (ID n.º 16440703), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em resumo, em suas razões, pela necessidade de manutenção da r. sentença
a quo
, sobretudo ser indispensável a punição com rigor da advocacia em massa, devendo ser recebida com atenção e colaboração pelo Judiciário, para que não se prolifere ainda mais essa prática.

Acrescenta, ainda, que "o fundamento utilizado para a extinção do feito sem julgamento do mérito não foi a infração ético-disciplinar ocasionada pela "advocacia de massa", mas sim, a falta de interesse de agir, onde a prática em comento acaba por transferir a fase pré-processual para o judiciário, sendo, portanto, elegível para extinção sem resolução do mérito".

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com vistas a manter a sentença
a quo
de extinção do feito.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID n.º 16926160).

Por fim, o agravante apresentou manifestação (ID n.º 18016519) reiterando as razões do Agravo Interno e a importância do combate à advocacia predatória.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 16310666 que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por JARDELINA PEREIRA DA SILVA, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Sustenta, em suma,

pela necessidade de manutenção da r. sentença
a quo
, sobretudo ser indispensável a punição com rigor da advocacia em massa, devendo ser recebida com atenção e colaboração pelo Judiciário, para que não se prolifere ainda mais essa prática.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que deu provimento à apelação da agravada, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

É cediço que o Poder Judiciário tem recebido uma quantidade exorbitante e desarrazoável de demandas ajuizadas contra instituições financeiras, das quais muitas são apresentadas com petições iniciais contendo alegações genéricas, aptas a infirmar de forma inquestionável o interesse processual da parte, porquanto demonstram o intuito de usar o Judiciário como órgão consultivo, a fim de averiguar se a contratação foi ou não regular. Contudo, no caso em análise a demandante individualizou, ainda que minimamente, a contenda submetida ao exercício da função jurisdicional, fazendo exsurgir o interesse processual para demandar em juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012
). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados"
(REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRETENSÃO. REGISTRO INDIVIDUALIZADO DA MATRÍCULA DA PARCELA IDEAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se a ação de usucapião é o meio jurídico adequado para que os recorrentes obtenham a individualização e o registro de fração ideal de imóvel objeto de condomínio em loteamento irregular. 2.
O interesse de agir é condição da ação, e, assim, corresponde à apreciação de questões prejudiciais de ordem processual relativas à necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção.
3. O provimento jurisdicional pleiteado pelo autor deve ser, em abstrato, capaz de lhe conferir um benefício que só pode ser alcançado com o exame de uma situação de fato que possa ser corrigida por meio da pretensão de direito material citada na petição inicial. Em outras palavras, só é útil, necessária e adequada a tutela jurisdicional se o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 4. Nem o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nem a divisão do imóvel têm, em tese, o condão de modificar a situação de fato mencionada na inicial, referente à impossibilidade de obtenção do registro individualizado de fração ideal de condomínio irregular, pois não há controvérsia sobre a existência e os limites do direito de propriedade, sequer entre os condôminos. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1431244 SP 2014/0016785-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2016)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação. 2. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal). 3. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA, 1ª Turma de Direito Privado, Apelação 0801473-66.2022.8.14.0061, RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, julgado em Belém, 14/02/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, os descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.
2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada. 3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais do autor (pessoa idosa, analfabeta, aposentado e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida. 4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.
5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada. (TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Apelação 0802337-07.2022.8.14.0061, RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, julgado em 29/11/2022)

No mais, embora esta relatora subscritora tenha manifestado entendimento divergente em apelações anteriores, hei por bem refluir, diante da devida individualização do suposto ilícito praticado pela ré.

Por derradeiro, registre-se que inexiste previsão legal para o indeferimento da inicial pela prática de advocacia predatória. Contudo, nada impede que o magistrado, no exercício do poder geral de cautela, adote medidas para coibir o ajuizamento de demandas fabricadas, como a solicitação de informações às partes, a inversão dinâmica do ônus da prova (a fim de determinar à parte autora a produção da prova que lhe seja de fácil obtenção, como os extratos bancários), a determinação de comparecimento da parte para ratificar a procuração outorgada (sobretudo se a data da assinatura da procuração for muito anterior ao ajuizamento da demanda) e a reunião das ações para
julgamento conjunto, inclusive para eventual fixação de danos morais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa por parte do demandante.

(...)”

Sem delongas, da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao provimento do recurso e, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do "advogado predatório", no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

No caso, restou destacado que a Autora é idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal, tendo instruído a exordial com seus documentos pessoais, extratos mensais do período questionado, consulta de empréstimo consignado e, mesmo assim, com a regular instrução probatória da exordial, o d. Juízo indeferiu, liminarmente, a inicial, em total afronta ao devido processo legal e ao direito de ação constitucionalmente protegido.

Destarte, não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto, valendo citar, por todos, os seguintes julgados da jurisprudência pátria e deste e. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V.V: Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicaremse penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022. Destacado).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do "advogado predatório", no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada. 3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida. 4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento. 5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada. (10503861, 10503861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801437-24.2022.8.14.0061 APELANTE: ISABEL AZEVEDO MELO APELADO: BANCO PAN S.A. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, os descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do "advogado predatório", no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais do autor (pessoa idosa, analfabeta, aposentado e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada. (11993413, 11993413, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-22, Publicado em 2022-11-29).

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/07/2024